Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718306-35.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO SENA CADAXA APELADO: SILVIA LUCIA MORALES DUPONT, FREDERICO CRISTIANO GONCALVES MOURAO D E C I S Ã O Defiro o pedido (ID 57462228) de levantamento formulado pelo advogado Dr. Carlos Mango Geraldo Figueiredo dos valores depositados pelo Apelado Frederico Cristiano Gonçalves Mourão (ID 50149415). À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator